Tribunal: STF
Processo: RE 283188
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental provido.
2. Agentes Fiscais de Rendas inativos. Rateio da reserva anual de
cotas. Prêmio de produtividade. Caráter geral. Lei Complementar
paulista n.º 567/88. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido,
para julgar procedente a ação rescisória.